Tribunal: TJPA
Processo: 0819707-85.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819707-85.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ANGELA MARIA BEGOT DE FREITAS

AGRAVADO: IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO NOS AUTOS DE AÇÃO ORDINÁRIA REVISIONAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO EM RELAÇÃO A CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ALEGANDO OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.

JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), Data de Registro no Sistema.

Desembargadora

Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em agravo de instrumento interposto por ANGELA MARIA BEGOT DE FREITAS, devidamente representado por procurador habilitado nos autos, contra a decisão monocrática proferida por esta relatora, nos autos de ação ordinária revisional de proventos de aposentadoria para pagamento de progressão funcional horizontal por antiguidade com pedido de pagamento de retroativo e pedido de tutela de evidência, em face de INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV.

A parte agravante requereu nos autos de origem a concessão do benefício da justiça gratuita. Em seguida foi proferido despacho para que fossem apresentados elementos capazes de demonstrar a alegada hipossuficiência financeira.

Após a manifestação da demandante foi proferida decisão que indeferiu a justiça gratuita, conforme trecho a seguir:

“Por conseguinte, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA, ante a ausência de comprovação da hipossuficiência financeira da autora ”

Em suas razões recursais o agravante aduz o seguinte: que o pedido de hipossuficiência pode ser feito mediante simples afirmação, sendo suficiente para a concessão do benefício; menciona fazer jus ao pagamento das custas ao final da ação; existência de provas da hipossuficiência; a concessão de tutela de urgência para determinar a concessão da gratuidade da justiça ou que seja concedida a possibilidade a recorrente pagar as custas ao final do processo.

Ao final, o conhecimento e provimento do recurso.

Foi proferida decisão monocrática, indeferido o pedido agravado, mantendo decisão agravada conforme o trecho a seguir:

“Quanto ao pedido de recolhimento das custas ao final do processo, esse requerimento também é condicionado à comprovação de hipossuficiência financeira, o que não se deu nos presentes autos. Nesse contexto, entendo acertada a decisão impugnada, razão pela qual deve ser mantida a decisão atacada.”

O Agravante interpôs o atual recurso de Embargos de Declaração,
e alega a existência de OMISSÃO e CONTRADIÇÃO relacionada à fundamentação para a não concessão de justiça gratuita,
dizendo ainda que há hipossuficiência financeira da parte recursante.

O agravado em contrarrazões pediu pelo total indeferimento do recurso de embargos de declaração alegando que na verdade a total intenção é de reapreciar a demanda, o que não é faculdade do atual recurso interposto.

É sucinto o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço os Embargos de Declaração e passo a proferir a Decisão sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

1. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

Corrigir erro material."

O embargante alega a existência de OMISSÃO e CONTRADIÇÃO relacionada à fundamentação para a não concessão de justiça gratuita.

Diante da análise dos autos, verifico que não há existência de omissão, contradição ou obscuridade, logo que, a Sentença Monocrática ID. 12226470, em seus corpo não apresenta uma dessas características de forma alguma, além de diversas fontes expostas em seu voto, a Decisão de forma explícita diz:

(...)

Na decisão recorrida ficou consignado que não foi comprovada a hipossuficiência financeira, motivo pela qual foi indeferida a gratuidade pretendida. A partir disso, considerando a ausência de apresentação de documentos aptos a comprovar sua hipossuficiência, aliado aos contracheques em anexo, que revelam remuneração líquida no importe de R$10.165,37, entendo devida a manutenção da decisão impugnada.

A propósito, colaciono precedente do STJ: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALTERAÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 282/STF. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7/STJ. [...] 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a pessoa jurídica pode obter o benefício da justiça gratuita se provar que não tem condições de arcar com as despesas do processo."(STJ. AgRg no AREsp 91946 / SP, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 23-8-2016).”

Quanto ao pedido de recolhimento das custas ao final do processo, esse requerimento também é condicionado à comprovação de hipossuficiência financeira, o que não se deu nos presentes autos. Nesse contexto, entendo acertada a decisão impugnada, razão pela qual deve ser mantida a decisão atacada

(...)

Contudo, sob a alegação interposta não há fundamentação com objetivo de que o recurso de Embargos de Declaração venha a ser deferido, visto que o embargante diz ser omissa e contraditória a decisão Monocrática anteriormente deliberada, porém conforme exposto acima foi completamente fundamentada visto que a decisão está pautada em jurisprudência de tribunais superiores já pacificadas em virtude de inúmeros casos semelhantes já apreciados por esta corte.

Logo, quando o Embargante alega que há omissão relacionado a
não fundamentação de todos os pontos,
destaco que em recente entendimento já sob o pálio do novo CPC, o STJ considerou que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, mantendo o entendimento de outrora pacificado pelo Tribunais Superiores, de que o julgador não está obrigado a rebater todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Vejamos:

(...)

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).

Ainda nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015 teve por finalidade prestigiar e fazer valer o princípio do contraditório para garantir à parte litigante o direito de ver seus argumentos contemplados pelo órgão julgador. Essa norma, porém, não obriga o magistrado a se manifestar, textualmente, sobre todo e cada dispositivo legal que as partes venham a invocar no curso do processo quando se revelarem incapazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 2. Os embargos declaratórios para fins de prequestionamento têm como pressuposto de admissibilidade demonstração da ocorrência de uma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 535, do Código de Processo Civil. 3. Embargos de declaração desprovidos. (AC 09005622220054036100 SP Órgão Julgador QUINTA TURMA Publicação e-DJF3 Judicial 1 DATA:30/01/2017 Julgamento 23 de janeiro de 2017 Relator DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ART. 333. IMPROCEDÊNCIA. ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO INOCORRENTE. EXEGESE DOS ARTIGOS 1.022 E PARÁGRAFO ÚNICO, E 489, § 1º, DO CPC/2015. Na sistemática do Novo Código Civil, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Não evidenciada qualquer das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC/2015, inviável o acolhimento dos embargos de declaração. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEDAÇÃO. Os embargos de declaração visam a esclarecer/sanar eventuais erros, pontos obscuros, controversos, omissos, não sendo a via correta para a rediscussão da matéria já decidida. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. UNÂNIME. (Embargos de Declaração Nº 70069258606, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 23/06/2016).

(...)

Observa-se na realidade a
clara intenção de reapreciar a demanda
,
pois
diante da análise aos autos e especialmente a decisão embargada, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreada fundamenta expressamente todos os pontos da decisão, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença a orientação já firmada

Diante disso, descortina-se que não há fundamento no art. 1.022 do CPC, possuindo o embargante fim de rediscutir matéria já apreciada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO PROVIMENTO
, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

P. R. I.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intime-se.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 09/11/2023